Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701916-65.2024.8.07.0018 DECISÃO A sentença de improcedência data de 27/6/2024 (id 63347474) e o respectivo apelo, interposto em 4/7/2024 (id 63347476), foi provido em 18/10/2024, condenando-se o DF, apelado, a custear o medicamento Pembrolizumabe 200mg, em três dias, sob pena de multa diária ou sequestro da verba para tanto necessária (ac. 1.934.095 – id 65479530). Não houve antecipação de tutela em nenhuma das duas Instâncias. A autora/apelante faleceu em 2/10/2024 (id 67609238), o que somente foi informado nos autos no dia 24/10/2024 (id 65592696), vale dizer, após o julgamento do apelo. Não se ignora o caráter personalíssimo do direito vindicado, razão pela qual o óbito do titular ocasiona, em regra, a extinção do processo sem resolução do mérito. Todavia, considerando o julgamento no caso sub judice, sua eventual desconstituição, se interesse houver - afinal, a autora não obteve decisão anterior favorável nem será possível o cumprimento do acórdão -, somente poderá ser pleiteada pelo meio processual adequado. É importante ressaltar, a propósito dessa questão, que a Turma não incorreu em nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022, pois, como assinalado, a informação do óbito sobreveio ao julgamento do apelo. Logo, não se pode cogitar de declaratórios, que não foram opostos. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de id 65479530. Após, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator